Tribunal: TJSP
Processo: 2096657-14.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Questão relativa à incidência dos juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Questão relativa à incidência dos juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL - Inclusão indevida de outros expurgos inflacionários na atualização do débito – Matéria não tratada no recurso - Inovação recursal – Descabimento.

Agravo regimental conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.